Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-95.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004254-95.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RENATO RAUL SPINELLI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 4254-95.2009.8.11.0041 (código: 369365), movida em desfavor de Renato Raul Spinelli, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c art. 40, §5o, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada de localização do devedor ou de seus bens.

Assevera que a intimação da Fazenda Pública em execução fiscal dá-se pessoalmente, mediante a remessa dos autos ao seu representante judicial, tendo em vista a expressa disposição contida no artigo 25 e parágrafo único da Lei n.6.830/80.

Defende que, após a citação do apelado, não houve intimação da Fazenda Pública acerca da citação frutífera, tendo ocorrido a suspensão do processo sem a sua ciência.

Aduz que a ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da citação positiva impede seja reconhecida a prescrição intercorrente, haja vista que a data de tal ciência constitui o marco para fluência do prazo, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.1.340.553/RS.

Sustenta, ainda, que findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, inicia-se automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o prazo de prescrição.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/06 – id 24037490; págs.01/04 – id

24037491).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c art. 40, §5o, da Lei n. 6.830/80.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a ação executiva em 20/01/2009
visando à cobrança IPTU relativo ao exercício de 2004, tendo como base a cobrança da CDA no 3991, que alcançava a importância de R$2.358,95 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01 – id 24037473; pág.05 – id 24037472).

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
,
em 16/03/2009,
determinou a sua emenda (págs.01/02 - id

24037474).

Em 19/03/2009
, o Gestor Judicial certificou nos autos que intimou pessoalmente o apelante acerca do referido despacho, para se manifestar no prazo de dez dias (pág.01 – id 24037476).

Ato contínuo,
em 03/04/2009
a Fazenda Pública apresentou endereço atualizado e requereu a citação do apelado (págs.01/02 – id 24037477).

O despacho citatório

foi proferido

em 02/06/2009
, tendo sido expedida a carta de citação do executado, a qual retornou ao Juízo cumprida, segundo consta do AR n. 329726 (pág.01 – id 24037478, pág.01 – id 24037480).

Devidamente intimado para se manifestar, o apelante requereu,
em

02/08/2010,
expedição de oficio ao Detran para informar sobre a existência de veículos em nome do executado (pág.02 - id

24037481; pág.01 – id 24037482).

Em 24/11/2011
foi indeferido o pedido da apelante (fls. 02 - id 2403748120), e determinada a sua intimação para impulsionar os autos (pág.01 – id 24037483).

Posteriormente,
em 08/10/2012
, o apelante requereu a penhora do imóvel objeto da execução fiscal (pag.01 – id 24037484).

Em
01/12/2014
,

o Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a redistribuição dos autos, nos termos do art. 4° da Resolução 023/2013/TP (pág.01 – id 24037486).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
(24/11/2017)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04 – id 24037487, págs.01/04 – id

24037488, pág.01 – id 24037489).

Pois bem.

Compulsando os autos,
observa-se que do despacho de citação (02/06/2009) até a prolação da sentença (24/11/2017)
, transcorreram mais de oito (08) anos sem qualquer movimentação da Fazenda nos autos, restando comprovada, portanto, a sua inércia.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da temática da prescrição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020